Tribunal: TJMT
Processo: 1009995-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009995-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), VANDERLEI APARECIDO VAZ - CPF: 483.593.601-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA

–
TUTELA DE URGÊNCIA –

DESMATAMENTO

–
OBJETO ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO

–
ÁREA NÃO CONSOLIDADA

–
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Considerando os fatos e a documentação administrativa apresentada nos autos de origem, entendo por preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei Federal no 7.347/1985 quando do deferimento das providências liminares, pois presentes as condições do
fumus
bonis
iuris
e
periculum in mora
do art. 300 do CPC.

2 –
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente.

3
– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
Vanderlei Aparecido Vaz
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação civil pública no 1009995-03.2024.8.11.0000, que deferiu a antecipação de tutela a fim de que o requerido (ora agravante) se abstenha de:

“I) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

II) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

III) Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas”.

Em suas razões, o agravante alega que, será demonstrado em vias administrativas da SEMA que a área de registro CAR de no MT 78545/2018 é consolidada, sendo assim, “não há o que se falar em desmatamento de área de preservação, até que este seja analisado e demonstrado de forma inequívoca ao órgão administrativo”.

Aduz que o polígono autuado e embargado já se encontrava desflorestado desde 1986, e que sua autuação foi realizada em 2017, assim, “a área foi desflorestada há mais de 30 (trinta anos)”

Segue aduzindo que a r. decisão se limitou a considerar dados de um curto período, ignorando a trajetória e as práticas sustentáveis do Agravante, fazendo o errôneo enquadramento da conduta do autuado.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão
objurgada
, nos termos alinhavados em suas razões.

Indeferido o pedido
de antecipação da tutela recursal
(Id.
211744168
).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
220395175
). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
226772734
).

Guia de recolhimento de custas (Id. 211033662).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de

de
agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
Vanderlei Aparecido Vaz
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína, nos autos da ação civil pública no 1009995-03.2024.8.11.0000, que deferiu a antecipação de tutela a fim de que o requerido (ora agravante) se abstenha de:

“I) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

II) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

III) Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas”.

In
casu
,
verifica-se do relatório de apuração de infração administrativa ambiental da SEMA no 929/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, a evidência de desmatamento de 49,11 hectares no imóvel de propriedade do Agravante
(Fazenda Santa Amanda), no ano de 2021
. Em soma, constatou-se a ausência de autorização ou licenciamento ambiental do órgão competente para o exercício de atividade potencialmente poluidora
– desmatamento em área de cobertura vegetal secundária objeto especial de preservação
, motivo do embargo da área (vide Termo de Embargo n° 210441533).

O conceito de Cadastro Ambiental Rural - CAR encontra-se previsto no art. 2o, inciso II, daLei Complementar no 592/2017 da seguinte forma:
“registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”.

Em outro ponto, o Código Florestal compreende, em seu art. 3o, IV, a área consolidada como a “área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Na mesma lei federal, encontra-se prevista a questão relativa à supressão de vegetação nativa em área de reserva legal nos percentuais previstos na legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão, para fins de dispensa da recomposição, compensação ou regeneração das áreas degradadas e/ou alteradas:

“Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos”.

Nessa conjuntura, o Decreto Estadual n. 1.031/2017 estipula que a realização de validação das áreas consolidadas no SIMCAR pelo órgão ambiental estadual ocorrerá através dos seguintes fatores:

“Art. 48. Para a validação das áreas consolidadas apresentadas na inscrição do CAR será avaliado se
as mesmas
foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o regime de pousio.

Parágrafo único. Não será considerada área consolidada aquela que tenha sofrido apenas degradação florestal por queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE.

Art. 49. Os desmatamentos ocorridos no imóvel rural após 22 de julho de 2008, ocorridos fora da área passível de supressão de vegetação nativa e sem autorização do órgão ambiental competente, deverão ser objeto de recomposição ou regeneração natural dependendo das condições do imóvel.

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor rural, responsável pela supressão de vegetação nativa referida no caput deste artigo deverá arcar com a reposição florestal, além das sanções cabíveis previstas na legislação vigente”.

Pois bem.

Observando a natureza da controvérsia, depreende-se que as informações contidas na peça exordial deste recurso não são capazes de desconstituir os documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão ambiental competente em seu exercício de poder de polícia.

Ambos os gráficos particulares acostados pelo Agravante
(Id. 209936181 e Id.

209936182), sem qualquer relatório técnico que o
s
acompanhe, são in
aptos para invalidar ou
mesmo anular as evidências lavradas em sede administrativa. O
Relatório Técnico no 929/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, anexado aos autos de origem, dispõe:

“Conforme análises e conferências realizadas, a (s)área (s) do (s) dano(s) mencionado (s) neste relatório técnico e objeto da autuação NÃO se encontrava (m) aberta (s) em data anterior a 22.7.2008. Portanto, NÃO se trata(m) de área (s) consolidada, ou seja, no referido ano a (s) área (s) não se encontrava (m) com efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo”
(Id. 90699165).

Ainda que
eventualmente
d
emonstrad
a a consolidação da área, o que não se vislumbra no presente caso, ao menos, ao mo
mento da instrução processual ao qual o feito originário se encontra,
discorre o auto de infração acerca de exercício de atividade potencialmente poluidora sem autorização ou licença pelo órgão co
mpetente
, motivo do embargo da área (vide Termo de Embargo n° 210441533)
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também converge no sentido de que o dever de preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, deve ser imposto mesmo nas áreas de situações já consolidadas, nos termos do Novo Código Florestal; posto que, em se tratando de normas ambientais, não se admite a incidência da teoria do fato consumado, assim, este fato não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente
(
AgRg
no REsp 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016,
DJe
07/06/2016 e STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
850.994/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2016).

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o
que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente.

No mais, entendo que os pontos de insurgência do Agravante para com a decisão recorrida em nada destoam dos parâmetros da proporcionalidade
. Eis que, em síntese, determinou-se a abstenção de exploração
/ uso produtivo/ novos desmatamentos sem a autorização do órgão competente – medidas que, por sua vez, já partilham convergênci
a ao texto da legislação ambiental.

Assim, considerando os fatos e a documentação administrativa apresentada nos autos de origem, entendo por preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei Federal no 7.347/1985 quando do deferimento das providências liminares, pois presentes as condições do
fumus
b
onis

iuris
e
periculum in mora
do art. 300 do CPC.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
226772734
)
:

“
No caso, o agravante não apresentou documento idôneo para afastar a autuação da SEMA, de modo a elidir o possível dano ambiental. Outrossim, mesmo que a área seja consolidada, não caracteriza salvo conduto para a prática irrestrita de danos ambientais ou descumprimento das normas (TJMT, N.U 0009552-13.2008.8.11.0006 – Relatora: Des. Helena Maria Bezerra Ramos – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – 28.11.2018).

Tanto, que fora imposto pelo órgão administrativo da SEMA/MT, o dever de reposição florestal do desmatamento, sem autorização do órgão ambiental, em 3.929,00 m3 de floresta, com substrato no Decreto Estadual no 8.188/2006, art. 81, III e art. 84, I e II (hoje, revogado pelo Decreto no 1313 de 11.3.2022). Frise-se que a prova de se tratar de área consolidada e/ou de inexistência de ofensa a áreas especialmente protegidas [preservação permanente e reserva legal], exigem dilação probatória e se afiguram imprescindíveis para o correto deslinde da demanda.

Nesse quadro, a decisão deve ser mantida, até a regular instrução probatória, pois não cabe esgotar a análise atinente ao fundamento da ação ajuizada em primeiro grau, mas tão somente verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni
iuri
, sob pena de incorrer em supressão de instância
”.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
para manter
incólume
a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024